Tribunal: TJDFT
Processo: 0718614-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718614-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: WAGNER CESAR DE SOUZA CARVALHO, NILVA DAS GRACAS ALIO SOLER, APARECIDO GAVASSI, EDUARDO CÉSAR ALBUQUERQUE EXECUTADO: TORA TRANSPORTES INDUSTRIAIS LTDA D E S P A C H O Vista à Procuradoria de Justiça. Brasília, 20 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora